Tribunal: TJDFT
Processo: 0709099-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709099-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE MANOEL BRANCO DA SILVA, MARIA HELENA BRANCO BASTOS AGRAVADO: ROVER ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI D E S P A C H O Foi noticiada nos autos de origem a realização de hasta pública, que restou negativa, e já fora ultrapassada a data da segunda hasta, resultando na perda do objeto do pedido liminar de suspensão. Sendo assim, intimem-se os agravantes para se manifestarem em 5 (cinco) dias sobre referida perda do objeto, e, nada sendo pleiteado, intime-se a agravada para apresentação de contrarrazões, em 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos para julgamento do recurso. Brasília, 17 de março de 2025 17:31:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador